Tribunal: STF
Processo: RE 81627
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
IMPOSTO SOBRE VENDAS E CONSIGNAÇÕES.TRANSFERENCIA DE PRODUTOS DE
ORIGEM PECUARIA E AGRICOLA DE UM ESTADO PARA DEPOSITO E VENDA EM
OUTRO DA MESMA PESSOA JURÍDICA. NO REGIME DA LEI N 4784/65.
COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DO ESTADO PRODUTOR REPETIÇÃO DE INDEBITO.
CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 546. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.